Tribunal: STJ
Processo: 2166981-24.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600097 - SP(2024/0098871-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SCHOEPS
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA DE QUEIROZ ANDREOLI SCHOEPS
ADVOGADO
: FELIPE PAGNI DINIZ - SP214513
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA GUARNIERO - SP204389
PEDRO GUISSO FILHO - SP252334
THIAGO OLIVEIRA RIELI - SP260833
MARILA SANTOS DE CARVALHO BRESSANE - SP226194
INTERES.
: DAAD AOUN ABBUD
INTERES.
: ESB ELECTRONIC SERVICES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: IRIA APARECIDA HISSNAUER ASSEF
INTERES.
: IVETTE SAYEG ABBUD
INTERES.
: MARCELLO JOSÉ ABBUD
INTERES.
: MARCELO MIZIARA ASSEF
INTERES.
: ORLANDO BONFANTI JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E
COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM
RAZÃO DE FALÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS. FIANÇA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A suspensão das ações e execuções prevista no
o, II, da
art. 6
alcança exclusivamente a sociedade falida, não se
Lei 11.101/2005
estendendo aos coobrigados, devedores solidários ou fiadores, conforme
entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ.
2. A habilitação do crédito no processo falimentar não configura novação nem
moratória, por se tratar de instrumento processual destinado à verificação e
classificação do crédito no concurso universal, sem modificação da obrigação
originária.
3. A limitação de juros prevista no
da
possui
art. 124
Lei 11.101/2005
natureza excepcional e destina-se exclusivamente à massa falida, não se
estendendo automaticamente aos fiadores.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 21200fab-7ebf-4886-bcf2-6efc2acde9ae

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 21200fab-7ebf-4886-bcf2-6efc2acde9ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600097 - SP(2024/0098871-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SCHOEPS
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA DE QUEIROZ ANDREOLI SCHOEPS
ADVOGADO
: FELIPE PAGNI DINIZ - SP214513
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA GUARNIERO - SP204389
PEDRO GUISSO FILHO - SP252334
THIAGO OLIVEIRA RIELI - SP260833
MARILA SANTOS DE CARVALHO BRESSANE - SP226194
INTERES.
: DAAD AOUN ABBUD
INTERES.
: ESB ELECTRONIC SERVICES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: IRIA APARECIDA HISSNAUER ASSEF
INTERES.
: IVETTE SAYEG ABBUD
INTERES.
: MARCELLO JOSÉ ABBUD
INTERES.
: MARCELO MIZIARA ASSEF
INTERES.
: ORLANDO BONFANTI JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E
COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM
RAZÃO DE FALÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS. FIANÇA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A suspensão das ações e execuções prevista no
o, II, da
art. 6
alcança exclusivamente a sociedade falida, não se
Lei 11.101/2005
estendendo aos coobrigados, devedores solidários ou fiadores, conforme
entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ.
2. A habilitação do crédito no processo falimentar não configura novação nem
moratória, por se tratar de instrumento processual destinado à verificação e
classificação do crédito no concurso universal, sem modificação da obrigação
originária.
Documento eletrônico VDA54762677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 8151ecbc-37a3-4b4c-8276-7923a3e493ed

3. A limitação de juros prevista no
da
possui
art. 124
Lei 11.101/2005
natureza excepcional e destina-se exclusivamente à massa falida, não se
estendendo automaticamente aos fiadores.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS ALBERTO
SCHOEPS e MARIA LÚCIA DE QUEIROZ ANDREOLI SCHOEPS contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“Execução que apenas deve ser suspensa em relação à devedora principal e,
não no tocante aos coobrigados. Artigo 124 da
que apenas se
lei 11.101/2005
aplica à massa falida e não aos coobrigados. Recurso desprovido.” (e-STJ,
fls. 1294)

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos (e-
STJ, fls. 1437-1463).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses: (i)
o, inciso II, da
e
art. 6
Lei 11.101/2005 art. 508
do Código de Processo Civil, pois a execução em face dos fiadores teria sido suspensa pela
decretação da falência da devedora principal, e o princípio do deduzido e do dedutível teria
impedido o prosseguimento contra coobrigados; (ii)
da
combinado
art. 124
Lei 11.101/2005,
com os arts. 823, 831, 833 e 837 do Código Civil, pois os juros após a decretação da falência não
seriam exigíveis e a fiança, por ser acessória, não poderia impor obrigação maior ao fiador que a
do devedor principal; (iii) arts. 366 e 838, inciso I, do Código Civil, pois teria havido novação
moratória decorrente da habilitação do crédito na falência, sem anuência dos fiadores, o que
e/ou
acarretaria a exoneração da fiança; (iv)
do Código Civil, pois, por fato do
art. 838, inciso II,
credor (arrematações de bens dados em garantia sem notificação dos fiadores e destruição de
títulos), teria sido impossível a sub-rogação nos direitos e preferências, extinguindo a fiança;
e (v)
do Código de Processo Civil e
do Código de Processo Civil, pois teria
art. 489
art. 1.022
havido omissão e negativa de prestação jurisdicional na análise de pedidos de
e de outras questões suscitadas, exigindo integração do julgado.
amortização/quitação
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1467-1477).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54762677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 8151ecbc-37a3-4b4c-8276-7923a3e493ed

Extrai-se dos autos que, na origem, o Banco do Brasil
ajuíza execução fundada
S/A
em escritura pública de confissão e composição de dívidas com garantias contra ESB Eletronic
Services Indústria e Comércio Ltda. e coobrigados, entre eles os fiadores CARLOS ALBERTO
SCHOEPS e MARIA LÚCIA DE QUEIROZ ANDREOLI SCHOEPS. Os agravantes alegam a
decretação da falência da devedora principal (ESB) e sustentam que as ações e execuções contra
ela estariam suspensas, que a habilitação do crédito na falência teria implicado novação e/ou
moratória, com reflexos na impossibilidade de prosseguimento da execução contra os fiadores,
que os juros seriam limitados pelo
da
e que a fiança, por ser acessória,
art. 124
Lei 11.101/2005,
não poderia impor obrigação maior que a do devedor (arts. 823 e 837 do Código Civil).
Defendem ainda a imprescindibilidade de notificação do fiador para exercício de preferência e
sub-rogação, a extinção da fiança por fato do credor (art. 838, II, do Código Civil), além de
questionarem o valor da dívida, pugnando pela suspensão da execução, pela extinção da fiança
ou, ao menos, pela
do débito e pela observância dos parâmetros definidos
amortização/quitação
em embargos à execução.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de
instrumento, afirmando que a falência da devedora principal apenas suspende a execução contra
a falida, não alcançando fiadores ou coobrigados; aplicou a Súmula 581 do Superior Tribunal de
Justiça, afastou a incidência do
da
aos fiadores e rejeitou as teses de
art. 124
Lei 11.101/2005
novação ou moratória decorrentes da habilitação do crédito na falência (e-STJ, fls. 1293-1301).
No agravo interno, interposto contra a decisão monocrática que concedera parcial efeito
suspensivo, julgou-se o recurso prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento (e-
STJ, fls. 1326-1328).
Nos embargos de declaração, o Tribunal acolheu-os sem efeitos modificativos,
esclarecendo que não houve “
” a ensejar a aplicação do
II, do Código
fato do credor
art. 838,
Civil, que inexiste obrigação legal de notificar fiadores sobre arrematações judiciais, e que a
habilitação do crédito na falência não implica novação (art. 366 do Código Civil) nem moratória
(art. 838, I, do Código Civil). Registrou ainda que não se configurou violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, que não há base para quitação ou amortização sem prova de pagamento efetivo, e
que questões relativas a cálculo e devolução em dobro extrapolam os limites do agravo de
instrumento (e-STJ, fls. 1437-1463).
(i)
e
do CPC.
Art. 489 art. 1.022
O recurso especial sustenta a ocorrência de omissão e negativa de prestação
jurisdicional, com alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
notadamente quanto: (a) à suspensão da execução em razão da falência (art. 6o, II, da
e
do CPC); (b) à limitação dos juros prevista no
da
Lei 11.101/2005
art. 508
art. 124
e seus reflexos sobre os fiadores, à luz dos arts. 823, 831, 833 e 837 do Código
Lei 11.101/2005
Civil; (c) à exoneração da fiança por novação
moratória (arts. 366 e 838, I, do Código
e/ou
Civil); (d) à desobrigação do fiador por suposto fato do credor que inviabilizaria a sub-rogação
(art. 838, II, do Código Civil); (e) à quitação ou amortização do débito, com pedido de
devolução em dobro; e (f) à alegada suficiência das garantias e consequente desnecessidade de
reforço de penhora (e-STJ, fls. 1331-1332; 1438-1442).
Documento eletrônico VDA54762677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 8151ecbc-37a3-4b4c-8276-7923a3e493ed

O acórdão proferido no agravo de instrumento decidiu que: (i) a suspensão da
execução em razão da falência aproveita exclusivamente à devedora principal, não se estendendo
aos fiadores ou coobrigados, em consonância com a Súmula 581 do Superior Tribunal de
Justiça; (ii) a limitação de juros prevista no
da
incide apenas em face da
art. 124
Lei 11.101/2005
massa falida, não alcançando os fiadores; e (iii) não há falar em novação ou recálculo do débito
com base na disciplina jurídica aplicável ao devedor principal. Com esses fundamentos, manteve
a decisão recorrida e negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 1293-1301).
Nos embargos de declaração, o Tribunal acolheu-os sem efeitos modificativos e
examinou, de forma expressa e individualizada, todas as matérias apontadas como omissas.
Afastou a incidência do
II, do Código Civil, por inexistência de fato imputável ao
art. 838,
credor e por não haver obrigação legal de notificação dos fiadores em arrematações judiciais ou
falimentares; rejeitou a tese de amortização ou quitação do débito com base em mero crédito
habilitado na falência, ante a ausência de prova de pagamento; consignou que questões relativas
a cálculos e à devolução em dobro extrapolam os limites do agravo de instrumento e demandam
via processual própria; reiterou que a suspensão da execução não alcança fiadores ou
coobrigados, afastando a aplicação dos arts. 6o, II, da
e 508 do CPC à hipótese;
Lei 11.101/2005,
assentou que o
da
beneficia apenas a massa falida, não os fiadores, e
art. 124
Lei 11.101/2005
que a habilitação de crédito não configura novação (art. 366 do CC) nem moratória (art. 838, I,
do CC); e, por fim, afastou a alegação de suficiência das garantias e de desnecessidade de
reforço de penhora, ante a inexistência de avaliação judicial e de prova idônea da garantia
suficiente. Ao final, declarou expressamente não haver violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil (e-STJ, fls. 1437-1463).
À luz do acórdão do agravo de instrumento (e-STJ, fls. 1293-1301) e do acórdão
proferido nos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1437-1463), verifica-se que todas as questões
apontadas como omissas foram expressamente enfrentadas, com fundamentação adequada e
suficiente à solução da controvérsia. O Tribunal de origem apreciou os temas relevantes
suscitados pelas partes e consignou, de forma clara, a inexistência de violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
(ii)
o, II, da
e
do CPC e Arts. 366 e 838, I e II, e
Art. 6
Lei 11.101/2005 art. 508
899, V, do Código Civil.
Alega a parte recorrente que a decretação da falência da devedora principal teria
suspendido todas as ações e execuções, e o princípio do deduzido e do dedutível teria impedido
o prosseguimento da execução também contra os fiadores. Sustenta que a habilitação do crédito
no processo falimentar, realizada sem a anuência dos fiadores, teria configurado espécie de
novação “
”
moratória, apta a alterar a obrigação original e, por conseguinte, a
sui generis
e/ou
ensejar a exoneração da fiança.
Alega, ainda, que a arrematação de bens dados em garantia, sem a prévia notificação
dos fiadores, teria inviabilizado o exercício dos direitos de sub-rogação e de preferência,
caracterizando fato imputável ao credor e conduzindo à extinção da garantia fidejussória.
Sustenta, ademais, que a suposta destruição, pelo credor, de contratos e títulos dados em garantia
teria tornado impossível a sub-rogação e a amortização contratualmente previstas, liberando os
fiadores. Por fim, afirma que a regra de conservação dos direitos do credor em relação aos
Documento eletrônico VDA54762677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 8151ecbc-37a3-4b4c-8276-7923a3e493ed

coobrigados e fiadores não seria aplicável ao caso, por se tratar de recuperação judicial, e não de
falência, razão pela qual não poderia afastar a suspensão e os efeitos próprios do concurso
falimentar.
O Tribunal decidiu que a suspensão do processo atinge exclusivamente a sociedade
falida, não se estendendo aos coobrigados ou fiadores, afastando, por conseguinte, a aplicação do
do Código de Processo Civil e assentando que o
o, II, da
limita a
art. 508
art. 6
Lei 11.101/2005
suspensão das ações àquelas ajuizadas em face do falido.
De igual modo, a Corte de origem concluiu que a habilitação do crédito no processo
falimentar não configura novação nem moratória, por constituir mero instrumento processual
previsto na legislação de regência, sem a existência de acordo de vontades ou de modificação da
obrigação originária. Com base nisso, afastou a tese de exoneração da fiança por suposta
alteração do vínculo obrigacional.
Quanto à alegada incidência do
II, do Código Civil, a Corte local consignou
art. 838,
não ter sido demonstrado qualquer “
” apto a extinguir a garantia. Assentou que as
fato do credor
arrematações judiciais não impõem, por determinação legal, a prévia notificação dos fiadores;
que eventual responsabilidade decorrente da alegada destruição de documentos e títulos deve ser
apurada em via própria; e que os precedentes invocados pela parte recorrente não se aplicam
analogicamente à hipótese dos autos. Com esses fundamentos, concluiu pela inexistência de
causa legal para a extinção da fiança (e-STJ, fls. 1438-1451).
Leia-se trecho da fundamentação do acórdão recorrido:

"De acordo com o documento copiado às fls.
verifica-se que o Banco
52/58,
do Brasil S.A. ajuizou ação de execução em face de ESB Eletronic Services,
Indústria e Comércio LTDA., Orlando Bonfanti Júnior, Marcelo José Abbud,
Dad Aoun Abud, Marcelo Miziara Assef, Iria Aparecida Missnauer Assef,
Carlos Alberto Schoeps, Maria Lúcia de Queiroz Andreoli Schoeps e Ivette
Sayeg Abbud, alegando ser credor dos executados em virtude de Escritura
Pública de Confissão e Composição de Dívidas com Garantia Hipotecária,
Garantia Fidejussória e Outras Avenças, firmada em
que reuniu
20/12/2002
em um único instrumento as dívidas decorrentes dos Contratos de Câmbio de
Compra no 01041232 e no 02012420 e do Contrato de Financiamento
mediante abertura de Crédito no 89010010, pelo valor de R$ 3.300.000,00.

Em petição copiada às fls.
os ora recorrentes alegaram que a
504/519,
empresa ESB Eletronic Service Indústria e Comércio Ltda. teve sua falência
convolada em
e que a exequente ficou silente quanto ao fato de
05/04/2007
que quaisquer ações e execuções movidas em face da falida encontram-se
suspensas desde
momento em que
19/10/2007,
foi proferida a r. decisão que
convolou a falência.

Dizem, portanto, que deve ser reconhecida a suspensão da execução e que
após o pagamento de todos os credores, não são exigíveis da massa os juros
contados do decreto falimentar.

Alegam que a Lei n°
assegura que todas as dívidas da empresa
11.101/2005
falida devem ser atualizadas monetariamente até a data da decretação da
falência.

Destacam que o fiador não pode assumir obrigação maior do que a do
devedor.

Documento eletrônico VDA54762677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 8151ecbc-37a3-4b4c-8276-7923a3e493ed

Assim, se nada pode ser exigido do devedor principal porque suspensa a
exigibilidade de sua obrigação quanto aos juros por aplicação específica do
artigo 124 da Lei n°
mais não se poderá exigir do fiador, que
11.101/2005,
tem sua obrigação subordinada a do devedor.

Em manifestação copiada às fls.
do presente recurso, o banco não se
720/727
opõe à suspensão da execução e afirma que o fato de ter habilitado seus
créditos na falência, em nada modifica seu direito de executá-los em face dos
codevedores, conforme dispõe o artigo 49, § 1° da lei 11.101/2005.

Aduz que a aplicação dos artigos 823 e 837 do Código Civil apenas se aplica
à massa falida e não se estende às empresas em recuperação judicial ou a
qualquer tipo de coobrigado.

Entende que a concessão do benefício do artigo 124 da Lei no 11.101/2005
advém de uma situação peculiar em que se encontra o devedor principal e
somente a ele é direcionada.

Às fls.
do presente recurso, os ora agravantes afirmam que o fiador
751/772
não pode responder por nova obrigação
pela dilação do prazo de
e/ou
pagamento assumida pelo afiançado, sem ter previamente consentido com a
renegociação.

Além disso, ratificam os termos da manifestação apresentada às fls. 504/519
do presente recurso.

Ressaltam que a habilitação dos créditos do exequente na falência implica na
impossibilidade de prosseguimento da execução em face dos fiadores.

Além disso, reiteram que a previsão contida no artigo 124 da
é aplicável aos fiadores, tendo em vista que a fiança é
lei no 11.101/2005
acessória à obrigação principal.

Dito isso, de fato, como bem entendeu o MM. Juiz “a quo”, a execução
apenas deve ser suspensa em relação à devedora principal (ESB Eletronic),
não atingindo os fiadores, ora recorrentes.

Nesse sentido, dispõe a súmula 581 do C. Superior Tribunal de Justiça que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A situação de falência, outrossim, não impede o prosseguimento, da
execução, contra os co-obrigados do devedor."

A insurgência não merece acolhida.
O acórdão impugnado harmoniza-se com a orientação consolidada desta Corte
Superior, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento
das ações e execuções promovidas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados,
seja por garantia cambial, real ou fidejussória, conforme dispõe a Súmula 581 do STJ.
Além disso, na I Jornada de Direito Comercial promovida pelo
foi
CJF/STJ,
aprovado o Enunciado n. 43, segundo o qual a suspensão das ações e execuções prevista no art. 6
o da
não alcança os coobrigados do devedor.
Lei n. 11.101/2005
Quanto à alegada violação ao
e ao
,
o, II, da
art. 6
Lei 11.101/2005
do CPC
art. 508
não assiste razão à parte recorrente. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
pacífica desta Corte Superior no sentido de que a suspensão das ações e execuções prevista na
legislação falimentar
, não se estendendo aos
alcança exclusivamente a sociedade falida
Documento eletrônico VDA54762677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 8151ecbc-37a3-4b4c-8276-7923a3e493ed

, ainda que a obrigação principal esteja
coobrigados, devedores solidários ou fiadores
submetida ao concurso falimentar.
Com efeito, o
o, II, da
tem por finalidade preservar a
art. 6
Lei 11.101/2005
universalidade do juízo falimentar e assegurar a
no âmbito da massa
par conditio creditorum
falida, não operando, contudo, efeito liberatório ou suspensivo em relação às garantias pessoais
prestadas por terceiros. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a
decretação da falência não impede o prosseguimento das ações e execuções em face dos
, entendimento que, embora positivado na
no contexto da recuperação
fiadores
Súmula 581/STJ
judicial, aplica-se, por identidade de razão, à hipótese de falência. Nesse sentido:

"FIANÇA. FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. BENEFÍCIO DE
ORDEM.
NÃO
CABIMENTO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CONFIGURADA.
- A falência do devedor principal não extingue a execução contra seu fiador,
nem desloca o processo para juízo da falência.
- Ao fiador não aproveita o benefício de ordem, se o afiançado for insolvente
ou falido. (Arts. 1.491 e 1.492, do
).
CC/1916
- Só se configura litigância de má-fé quando a conduta é dolosa.
(
relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira
REsp n. 794.055/SP,
Turma, julgado em
DJ de
p. 225.)"
14/12/2006,
5/2/2007,

Igualmente não procede a alegação de que o princípio do deduzido e do dedutível,
previsto no
, impediria o prosseguimento da execução contra os fiadores. Tal
do CPC
art. 508
dispositivo rege os limites objetivos da coisa julgada, não sendo apto a ampliar os efeitos
subjetivos da suspensão falimentar nem a criar causa de extinção da fiança não prevista em lei.
No tocante à suposta violação aos
, também
arts. 366 e 838, I e II, do Código Civil
não prospera a tese recursal. O Tribunal de origem foi categórico ao afirmar que a habilitação
, por se tratar de
do crédito no processo falimentar não configura novação nem moratória
mero instrumento processual destinado à verificação e classificação do crédito no concurso
universal, inexistindo qualquer acordo de vontades ou modificação da obrigação originária.
Do mesmo modo, não merece guarida a alegação de que a arrematação de bens
dados em garantia, sem prévia notificação dos fiadores, teria inviabilizado o exercício dos
direitos de sub-rogação e de preferência, em afronta ao
. Conforme
V, do Código Civil
art. 899,
consignado pelo acórdão recorrido, não restou demonstrado qualquer ato imputável ao credor
capaz de impedir ou tornar impossível a sub-rogação, sendo certo que a excussão de garantias
reais no âmbito do processo falimentar decorre de procedimento legal, submetido ao controle
judicial, não se confundindo com comportamento ilícito ou abusivo do credor. Infirmar essas
conclusões, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Por fim, não procede o argumento de que a regra de conservação dos direitos do
credor em relação aos coobrigados e fiadores seria inaplicável por se tratar de falência, e não de
recuperação judicial. Ao revés, tanto na recuperação quanto na falência, a legislação e a
, afastando
jurisprudência desta Corte preservam a autonomia da obrigação fidejussória
qualquer interpretação que conduza à liberação automática dos fiadores em razão da submissão
do devedor principal ao regime concursal.
Documento eletrônico VDA54762677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 8151ecbc-37a3-4b4c-8276-7923a3e493ed

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em estrita
consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, inexistindo violação aos dispositivos legais apontados.
(iii)
da
combinado com arts. 823, 831, 833 e 837 do
Art. 124
Lei 11.101/2005,
Código Civil.
Defende a parte recorrente que a limitação de juros após a falência teria de alcançar
os fiadores, já que a fiança seria acessória e não poderia impor obrigação mais onerosa que a do
devedor, resguardando a sub-rogação e as exceções pessoais.
O Tribunal afirmou que o
da
beneficia exclusivamente a
art. 124
Lei 11.101/2005
massa falida e não se estende aos fiadores; por consequência, não há violação aos arts. 823, 831,
833 e 837 do Código Civil (e-STJ, fls. 1293-1301; 1461):

"Em relação aos juros, importa dizer que o artigo 124 da lei no 11.101/2005
prevê que não há incidência contra massa falida. Referido dispositivo não se
estende aos fiadores, e nem há se falar, outrossim, em novação, ou em
cálculo do débito, levando-se, em consideração, a disciplina jurídica,
relativa, ao devedor principal. A decisão recorrida encontra-se muito bem
fundamentada e deve ser mantida, a rigor, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nada existindo, a ser acrescentado. Ante o exposto, nega-se
provimento ao
recurso."

A limitação da incidência de juros prevista no
da
possui
art. 124
Lei 11.101/2005
natureza excepcional e estritamente concursal, destinando-se exclusivamente à massa falida,
como mecanismo de preservação do ativo e de observância da
entre os
par conditio creditorum
credores sujeitos ao concurso universal. Trata-se de benefício legal conferido em razão da
condição jurídica peculiar do devedor principal após a decretação da falência, não se projetando
automaticamente sobre terceiros que prestaram garantia fidejussória.
Com efeito, a acessoriedade da fiança não autoriza a conclusão de que toda e
qualquer limitação imposta ao crédito no concurso falimentar deva repercutir automaticamente
sobre o fiador. A obrigação principal subsiste íntegra; o que se limita é apenas a forma de sua
satisfação perante a massa. Assim, não há imposição de obrigação mais gravosa ao fiador, mas
simples manutenção dos termos originalmente assumidos na garantia.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54762677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 8151ecbc-37a3-4b4c-8276-7923a3e493ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.600.097 / SP
Número Registro: 2024/0098871-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172923320168260100 0017292332016826010001437657920078260100 01437657920078260100
1437657920078260100
172923320168260100
17292332016826010001437657920078260100
21669812420198260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO SCHOEPS
AGRAVANTE : MARIA LUCIA DE QUEIROZ ANDREOLI SCHOEPS
ADVOGADO
: FELIPE PAGNI DINIZ - SP214513
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARILA SANTOS DE CARVALHO BRESSANE - SP226194
ALESSANDRA GUARNIERO - SP204389
PEDRO GUISSO FILHO - SP252334
THIAGO OLIVEIRA RIELI - SP260833
INTERES.
: DAAD AOUN ABBUD
INTERES.
: ESB ELECTRONIC SERVICES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: IRIA APARECIDA HISSNAUER ASSEF
INTERES.
: IVETTE SAYEG ABBUD
INTERES.
: MARCELLO JOSÉ ABBUD
INTERES.
: MARCELO MIZIARA ASSEF
INTERES.
: ORLANDO BONFANTI JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55077950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: 515b4d97-e802-4f6c-974f-a1445d5a4cee

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: 515b4d97-e802-4f6c-974f-a1445d5a4cee